Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700002-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo juízo plantonista, nos autos do processo n. 0815933-23.2024.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, proposta por HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA em desfavor de GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A e JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL CO., LTD. 2. O autor relata, em síntese, que adquiriu passagens áreas com múltiplos destinos em 20.3.2024, pelo valor de R$ 13.031,27 (treze mil, trinta e um reais e vinte e sete centavos). 3. Expõe que um dos trechos foi cancelado em 02.11.2024, sendo-lhe oferecida tão somente a opção de reembolso, haja vista a suposta inexistência de alternativas de voo no período. 4. Aduz que tal proceder, além de abusivo, prejudica o itinerário inicialmente ajustado. 5. Assevera, ainda, que o aludido trecho continua sendo comercializado, a infirmar o cancelamento operado. 6. Requer, assim, a título de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, sejam as rés compelidas a oferecer alternativas viáveis à consecução do seu itinerário. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. De início, destaco que a parceria havida entre companhias áreas para a comercialização de passagens e emissão de bilhetes atrai a responsabilidade solidária de ambas quanto à reparação dos danos oriundos da falha na prestação de serviços, porquanto integrantes da mesma cadeia de consumo (artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor). 11. Nesse contexto, os comprovantes de aquisição das passagens aéreas objeto da lide não fazem qualquer ressalva quanto à possibilidade de cancelamento dos trechos adquiridos. 12. Vale dizer, eventual cancelamento somente poderia derivar de caso fortuito, força maior, ou, ainda, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 13. O cancelamento narrado à inicial, portanto, não se afigura, em tese, elegível como hipótese de exclusão de responsabilidade, a revelar a abusividade em tal proceder. 14. Ademais, o artigo 21 da Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, confere ao transportador aéreo a possiblidade de cancelamento de voo, mediante reacomodação, reembolso, ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo a escolha do consumidor nas hipóteses abaixo enunciadas: Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. 15. Nessa esteira, o reembolso ofertado ao autor está em desacordo com o regramento infralegal em análise, seja porque o voo impugnado continuou a ser comercializado (IDs 221377778 e 221377780), seja porque a escolha quanto às alternativas acima elencadas incumbia ao autor, a erigir a probabilidade do direito invocado. 16. O perigo de dano, por sua vez, extrai-se da proximidade da viagem internacional, a qual requer planejamento prévio e ajuste de datas pelo consumidor, de modo que a concessão da medida apenas ao final da lide implicaria inegável prejuízo à tutela pretendida. 17. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR às rés que executem a totalidade dos voos ofertados ao autor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, lhe forneça outros, a serem por este escolhidos, sem a cobrança de tarifas adicionais, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 17.1. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício/carta precatória. 18. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem". O agravante argumentou que não tem como cumprir a ordem judicial, sob o fundamento de que os bilhetes foram adquiridos através da agência MyTrip (GOTOGATE), a emissão se deu pela Japan Airlines, e não pela Latam. Discorre que não consegue alterar/emitir bilhete de companhia aérea diversa, uma vez que sua atuação se limita a operar o voo do trecho inicial São Paulo – Boston. Defende que deve ser excluída do comando judicial, mantendo-se, apenas, as empresas GOTOGATE e Japan Airlines. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. É o breve relato. Decido. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. As razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso interposto. As obrigações determinadas destinam-se às três rés, sendo evidente que a ora agravante somente tem como dar cumprimento à obrigação de fazer referente à execução do voo por si operado. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Confiro à presente decisão força de mandado e ofício. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo Natural (relator designado). Brasília/DF, 2 de janeiro de 2025. Silvana Silva Chaves Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial